Tribunal: TJMT
Processo: 0032748-57.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032748-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), NEIDE ORLATO PAES - CPF: 299.947.561-68 (APELANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011– PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932
estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. “(...)
Causa suspensiva do prazo prescricional. 6. Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.

(N.U 0036393-61.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/9/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).”

3.
V
erifica-se que a prescrição quinquenal em relação as certidões emitidas em
22/09/200 e 29/05/2002
ocorrera antes mesmo da edição do Decreto nº 766/2011, merecendo reforma a sentença somente quanto a certidão emitida em
20/12/2007,
em razão da não ocorrência da prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NEIDE ORLATO PAES
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos dos Embargos à Execução nº 0032748-57.2015.8.11.0041 (código 1021646) ajuizada em seu desfavor pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e acolheu os Embargos à Execução, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, II do CPC
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o Decreto nº 20.910/32 que regula a prescrição quinquenal estabelece a possibilidade da prescrição administrativa ser interrompida, nos termos dos artigos 8º e 9º do referido Decreto.

Aduz que o Estado editou o Decreto nº 766 de 14 de outubro de 2011 que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, em seus artigos 2º, 3, §2º.

Relata que o referido Decreto suspendeu o pagamento, não podendo o Estado alegar prescrição de título emitido sem data de resgate ou vencimento.

Expõe que o Código Civil estabelece em seu artigo 199, inciso I e II que a prescrição não corre pendendo condição suspensiva e se não estiver vencido o prazo.

Afiança que as certidões de créditos não possuem data de vencimento definida e que o Estado renunciou ao direito de alegar prescrição, uma vez que reconheceu os títulos como suficientes para instruir o processo de compensação tributária, e que ao mesmo tempo disciplinou a possibilidade de emissão de nova carta de crédito após um intervalo de 02 (dois) anos, especialmente o Decreto nº 766/11.

Alega que protocolou em tempo hábil o pedido de pagamento da certidão de crédito, bem como a transferência dos créditos para sua titularidade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição pela existência comprovada da interrupção ou renúncia da prescrição.

Sem contrarrazões apresentada pelo apelado, conforme certidão – id. 8070468 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 8201682 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
NEIDE ORLATO PAES
contra sentença
que reconheceu a prescrição quinquenal do crédito e acolheu os Embargos à Execução, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, II do CPC
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição das certidões de créditos de nº 03000 – SEFAZ, emitida em 20/12/2007; 5.1.063.153-3 – SAD, emitida em 29/05/2002 e 2.1.049.335-6 –SAD, emitida em 22/09/2000.

O apelante afirma que o prazo prescricional se encontra interrompido em razão do art. 2º do decreto nº 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

O
referido decreto “
dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências
” e em seu artigo 2º estabelece que:

Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Na espécie, tem-se que a execução do título extrajudicial de nº 22989-69.2015.8.11.0041 (Cód. 998878) somente foi ajuizada em 12/05/2015.

Entretanto, quanto as certidões emitidas em
22/09/200 e 29/05/2002
, percebe-se que o quinquídio prescricional se esvaiu muito antes da referida suspensão pelo Decreto nº 766/2011, esvaindo-se o prazo de 5 (cinco) anos em 22/09/2005 e 29/05/2007, ou seja, muito antes da elaboração da supracitada norma não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, não havendo que se falar em aplicação do Decreto nº 766/2011.

Ora, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A propósito, esse é o entendimento exarado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ASSIM RECONHECEU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º assim delineia: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso em testilha a certidão de crédito da recorrente data de 28/04/2004, de onde a ação fora aviada em data de 11/07/2014.

Tenta se escorar na tese de que teria ocorrido a suspensão / interrupção da prescrição com a edição do Decreto 766/2011 que disciplina a possibilidade de renovação da certidão de crédito, com validade por dois anos, destacando-se que, segundo decisão da SEFAZ o sistema estaria impedido de emitir nova certidão, sendo essa decisão da SEFAZ datada de 05/02/2013.

Porém, antes mesmo da edição do DECRETO 766/2011, que permitiu a emissão de nova certidão com prazo de validade, a prescrição já tinha se consumado anteriormente, não retroagindo os efeitos do mencionado Decreto editado dois anos após.

Poderia até ter sido emitida nova certidão, sob a égide do mencionado Decreto, porém, a mera alteração de data de sua emissão por si só não retiraria a prescrição que já tinha ocorrido, o que, diante de eventual nova data, realmente induziria a erro qualquer magistrado que levaria em consideração apenas a data da certidão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(N.U 0502406-63.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – FAZENDA PÚBLICA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 2000 – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR DECORRÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença pronunciou a prescrição, observando que a certidão foi emitida em 29/10/2000 e a presente ação somente foi proposta em 24/09/2015, portanto, após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2º do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

Recurso desprovido.

(N.U 0504662-42.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2017, Publicado no DJE 21/02/2018)

Nesse diapasão, como a prescrição quinquenal em relação as certidões emitidas em
22/09/200 e 29/05/2002
já ocorrera antes mesmo da edição do Decreto nº 766/2011 e não restou nesse período demonstrado qualquer causa de suspensão ou interrupção, a sentença não merece qualquer reparo, nesse ponto.

Em relação à certidão emitida em
20/12/2007
,
esta estaria prescrita, em razão da ação executiva ter sido proposta em 12/05/2015.

Entretanto, o Decreto nº 766 foi expedido quando havia transcorrido 4 (quatro) anos da data de expedição da carta de crédito.

Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – INOCORRÊNCIA – CAUSA SUSPENSIVA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. 2. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. 4. É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata. 5
. Causa suspensiva do prazo prescricional. 6. Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.
7. Expedição do Decreto nº 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. 8. Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. 9. Não configuração de prescrição. 10. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0036393-61.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/9/2019, Publicado no DJE 11/10/2019). (Destaquei)

Desse modo, inocorrente a prescrição, em relação a certidão de crédito emitida em 20/12/2007, uma vez que a ação executiva foi ajuizada d
urante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental.

Partindo dessas premissas,
verifica-se que a prescrição quinquenal em relação as certidões emitidas em
22/09/200 e 29/05/2002
ocorrera antes mesmo da edição do Decreto nº 766/2011, merecendo reforma a sentença somente quanto a certidão emitida em
20/12/2007,
em razão da não ocorrência da prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar a prescrição do crédito não-tributário

referente à certidão de crédito emitida em 20/12/2007.

Determino, ainda que os honorários sucumbências fixados em sentença de 1º grau incidam tão somente no proveito econômico obtido nessa demanda, mantendo suspenso sua exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020